Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738940-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 AGRAVADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Não houve pedido liminar. O agravado não apresentou resposta ao recurso. Em seguida, a agravante anunciou a revogação dos poderes outorgados aos seus procuradores e requereu a nomeação da Defensoria Pública. Como compete à parte buscar a assistência judiciária, determinou-se a intimação pessoal da agravante para nomear novo procurador, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante, no entanto, não foi encontrada no endereço declinado nos autos. Assim, considerando a presunção de validade da intimação (art. 274, parágrafo único, do CPC) e a ausência de regularização da representação processual, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator